Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714704-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno pelo impetrante, e nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC, oficie-se as autoridades coatoras, a fim de prestarem informações. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, para, querendo, se manifestar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora